Tribunal: TCU
Processo: 017.848/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8566/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor dos responsáveis Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos - falecido (CPF XXX.008.591-XX), Construtora Marquise S/A (CNPJ 07.950.702/000185), Eleuza Teresinha Manzoni dos Santos Lores (CPF XXX.876.387-XX), José Wellington Moura (CPF XXX.345.965-XX) e Nelson Jorge Borges Ribeiro (CPF: XXX.230.817-XX), em cumprimento ao Acórdão 584/2017-TCU-Plenário , prolatado no Relatório de Levantamento TC Processo 007.955/2007-7 , realizado na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para verificar a execução da expansão da infraestrutura do Aeroporto Internacional de João Pessoa/PB, compreendendo a ampliação e reforma do terminal de passageiros e o reforço de pista e pátio, no âmbito do Fiscobras-2007. Considerando os pareceres da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e o Parecer do Ministério Público junto ao TCU (peças 79 a 82). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, em reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória quanto ao objeto das presentes contas, ordenando o arquivamento do feito. 1. Processo TC- Processo 017.848/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.434/2019-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.955/2007-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Camila Loyo de Queiroz Campos (XXX.971.104-XX); Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos (falecido) (XXX.008.591-XX); Construtora Marquise S A (07.950.702/0001-85); Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX); José Wellington Moura (XXX.345.965-XX); Marcela Loyo de Queiroz Campos (XXX.627.714-XX); Nelson Jorge Borges Ribeiro (XXX.230.817-XX); Rodrigo Wilson Loyo de Queiroz Campos (XXX.938.234-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Maria Eduarda Corte Real Tenorio de Albuquerque, Antonio Renato Lima da Rocha (4.422/OAB-PE) e outros, representando Marcela Loyo de Queiroz Campos; Isaque dos Santos (163686/OAB-SP) e Humberto Sales Batista (47185/OAB-SP), representando Nelson Jorge Borges Ribeiro; Maria Eduarda Corte Real Tenorio de Albuquerque, Antonio Renato Lima da Rocha (4.422/OAB-PE) e outros, representando Camila Loyo de Queiroz Campos; Augusto Alcântara Vago (35891/OAB-DF), Fernanda Cunha do Prado Rocha (43120/OAB-DF) e outros, representando Construtora Marquise S A; Renata Arnaut Araújo Lepsch (18.641/OAB-DF), representando Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores; Maria Eduarda Corte Real Tenorio de Albuquerque, Antonio Renato Lima da Rocha (4.422/OAB-PE) e outros, representando Rodrigo Wilson Loyo de Queiroz Campos; Fabiana Mendonça Mota (15.384/OAB-DF), Alex Zeidan dos Santos (19.546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.